Tribunal: TJSP
Processo: 2145857-48.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Correia Lima
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-30
Data de publicação: 2020-12-30

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Reanimação da lide recursal – Ausência das figuras previstas no artigo 1.022, incs. I a III, do CPC – Questões pertinentes já dirimidas fundamentadamente – Caráter manifestamente infringente, reiterativo e protelatório da postulação integrativa – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001049717
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2145857-48.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Paulínia, em que são embargantes
WANDER ROCHA MORAIS e AUDREY CRISTHIANI BACCAGLINI MORAIS, é
embargado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os
embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente sem voto), LUIS CARLOS DE BARROS E REBELLO PINHO.
São Paulo, 30 de dezembro de 2020.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2145857-48.2020.8.26.0000/50000 - Paulínia - Voto no 43418 hb
2
VOTO No: 43418
EDEC. No: 2145857-48.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: Paulínia (2a Vara)
EMBGTES.: Wander Rocha Morais e Audrey Cristhiani Baccaglini
Morais (Agvtes.-Exctdos.)
EMBGDO.: Banco Safra S.A. (Agvdo.-Exqte.)
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Reanimação da lide
recursal Ausência das figuras previstas no artigo 1.022,
incs. I a III, do CPC
Questões pertinentes já dirimidas
fundamentadamente
Caráter manifestamente infringente,
reiterativo e protelatório da postulação integrativa Embargos
rejeitados.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
Wander Rocha Morais e Audrey Cristhiani Baccaglini Morais ao v.
acórdão de fls. 21/27 dos autos digitais em apenso, que negou
provimento ao agravo de instrumento por eles manejado contra a r.
decisão de fls. 658/660 dos autos de origem que, em execução por
título extrajudicial (cédula de crédito bancário no 001514871
originadora da dívida exequenda de R$160.318,69) intentada pelo
Banco Safra S.A., ora embargado, dentre outras providências, deferiu o
leilão eletrônico dos direitos sobre o imóvel matriculado sob o no
129704 junto ao 2o Cartório de Registro de Imóveis de Campinas-SP.
Alegam os embargantes, em resumo, que (1) o v.
acórdão objurgado foi omisso acerca de várias teses aduzidas no agravo
de instrumento manejado e (2) a penhora não pode prevalecer porque o
bem constritado encontra-se gravado com cláusula de alienação
fiduciária cujo contrato de consórcio ainda não foi quitado pelos
devedores (fls. 01/03).
Pede-se o acolhimento do repto a fim de que seja
sanado o vício apontado (omissão).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2145857-48.2020.8.26.0000/50000 - Paulínia - Voto no 43418 hb
3
2. O recurso não prospera.
3. De feito, os embargos de declaração objetivam,
inoportuna, descabida e sem ancoramento jurídico razoável nem
pertinente, que a Colenda Turma Julgadora reforme o v. acórdão
afrontado que prolatou, em ostensiva e desabrida infringência ao que já
foi, adequada e precisamente, decidido nos limites da pertinência.
O v. acórdão traz em seu bojo abordagem e
embasamento adequados e suficientes, que evidenciam de sobejo a
inocorrência de quaisquer dos vícios elencados no art. 1.022, incs. I a
III, do CPC.
Dita assertiva fica ainda mais evidente com a
adequada leitura das razões deduzidas no item 03 do v. acórdão
hostilizado (fls. 23/27 dos autos digitais em apenso), as quais bem
arrimaram o resultado pronunciado, conforme se observa da
transcrição a seguir.
“A alienação fiduciária transfere ao credor o domínio
resolúvel e a posse indireta da coisa, tornando o alienante ou devedor
apenas possuidor direto, o que leva a concluir que o credor da dívida
garantida é o verdadeiro proprietário do bem alienado e não poderá ter
seu patrimônio alcançado por qualquer ato judicial.
Entretanto, em tais casos remanesce a possibilidade
de constrição de eventuais direitos do devedor fiduciante relativamente
ao bem alienado.
Veja-se, a propósito, que a credora-fiduciária Porto
Seguro Administradora de Consórcios Ltda. foi intimada e informou que
tem interesse no imóvel, cujos direitos foram constritados na execução
originária, em razão da existência de saldo devedor em seu favor no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2145857-48.2020.8.26.0000/50000 - Paulínia - Voto no 43418 hb
4
valor de R$375.019,71 (fls. 620 dos autos de origem). Logo, levando-se
em consideração que os próprios agravantes reconheceram que também
possuem saldo devedor atrasado em favor da credora fiduciária, tem-se
que a alienação judicial do imóvel também reverteria em benefício desta
última (Porto Seguro).
Também importa considerar que a credora fiduciária
Porto Seguro foi intimada para, querendo, ingressar na execução
originária como terceira interessada (fls. 625 e 628 dos autos de
origem), tudo indicando que ela, a credora fiduciária, tem plena ciência
dos atos de constrição que recaem sobre o imóvel que lhe foi alienado
fiduciariamente” (fls. 23/24 dos autos de origem).
Como visto, não há qualquer omissão no veredicto
colegiado, que foi suficientemente claro acerca de todos os seus termos.
Na verdade, as questões suscitadas pelos embargantes, ao invés de
vícios do julgado, retratam apenas a insatisfação com o julgamento
realizado, o que não se presta a ser feito por esta estreita via recursal.
No mais, "o Juiz não está obrigado a responder todas
as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente
para fundar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos
indicados por elas e tampouco a responder um a um a todos os seus
argumentos." (RJTJESP, 115/207, 104/340, 111/414), até porque
evidência alguma há da existência de argumento deduzido no processo
e não apreciado que se revelasse capaz de infirmar a conclusão adotada
no julgado desafiado, como prevê o art. 489, § 1o, inciso IV, do CPC.
Mesmo após a vigência do CPC de 2015, não cabem
embargos de declaração contra decisão que não contém
pronunciamento sobre argumentos deduzidos pela parte embargante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2145857-48.2020.8.26.0000/50000 - Paulínia - Voto no 43418 hb
5
incapazes de infirmar a conclusão adotada pelo julgador.
Nesse sentido é a jurisprudência do C. Superior
Tribunal de Justiça, consoante se infere da ementa abaixo transcrita.
“PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO
EM
MANDADO
DE
SEGURANÇA
ORIGINÁRIO.
INDEFERIMENTO
DA
INICIAL.
OMISSÃO,
CONTRADIÇÃO,
OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA.
1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o
art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade,
eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o
que não ocorre na hipótese em apreço.
2. O julgador não está obrigado a responder a todas
as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado
motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art.
489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo
Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas
enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na
decisão recorrida.
3.
No
caso,
entendeu-se
pela
ocorrência
de
litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n.
0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte
Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de
Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas
objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja
constituído de pessoas distintas.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2145857-48.2020.8.26.0000/50000 - Paulínia - Voto no 43418 hb
6
4. Percebe-se, pois, que a embargante maneja os
presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo
com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer
dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a
inquinar tal decisum.
5.
Embargos
de
declaração
rejeitados.”
(STJ-
Primeira Seção, EDcl no MS 21.315-DF, J. 08.06.2016, Rel. Min. DIVA
MALERBI, Desembargadora Convocada do TRF 3a REGIÃO, DJe
15.06.2016).
4. O recurso, enfim, ainda que se voltasse ao
desígnio de prequestionamento, reveste-se de inescondível vocação
infringente e protelatória, na busca insustentável da revisão do
julgamento embargado ou de inócuo bis in idem do que já foi decidido
em instância de agravo de instrumento.
5. Restam, assim, prequestionadas, decididas ou
superadas, nestes autos, todas as questões suscitadas e controvertidas,
na medida da pertinência e relevância que encerram para o thema
decidendum.
6. Isto posto rejeitam-se os presentes embargos de
declaração.
CORREIA LIMA
RELATOR
Assinatura Eletrônica